Tribunal: CARF
Processo: 11128.733894/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733894/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.286 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2022
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidade. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733894/2013-21
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733894/2013-21

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-94.980,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-26.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, que a multa não seria passível de exigência por ocorrência da denúncia espontânea,
bem como pelo fato de haver infringência aos princípios do não confisco, proporcionalidade e
capacidade contributiva.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos
prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro. Logo, a aplicação da multa ao caso é devida uma vez que
possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo para a prestação de informações
enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 05/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.160-1175) em 09/11/2020 repisando os argumentos
utilizados na impugnação, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como
cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas aplicadas em razão do caráter
confiscatório da multa e da ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória,
desproporcional, bem como infrigia o princípio do não confisco, entendo que estes argumentos
estão diretamente atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária Já no que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733894/2013-21

O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
A súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia espontânea ao caso, já
que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento de deveres
instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à prestações de
informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo e não retificações de informações, porque se
o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126. No entanto, o pedido de denúncia espontânea
foi realizado sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga,
matéria prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66.
Basta conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
Por fim, frise-se que a suspensão da exigibilidade do crédito é automática por
ocasião do recurso administrativo.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer a
alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento total ao Recurso
Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733894/2013-21

Fl. 183
DF CARF MF
Original